Tribunal: TJDFT
Processo: 0724358-07.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. VEROSSIMILHANÇA. DEPOIMENTOS DOS AGENTES QUE ATENDERAM A OCORRÊNCIA. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA NO MÍNIMO LEGAL. PRETENDIDA REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos crimes de ameaça, a palavra da vítima possui especial valor probatório, especialmente quando corroborada pelas demais provas nos autos e, quando não há contraprova capaz de infirmar o relato ou de indicar a razão pela qual a narrativa não seria verídica, sendo certo que a ocorrência de desavenças anteriores, entre as partes, não tem o condão de desqualificar seu depoimento.
2. O testemunho policial possui presunção de veracidade, salvo nas hipóteses em que houver elementos que coloquem em dúvida a autenticidade das alegações, cuja demonstração é ônus da Defesa e, na hipótese, corroboram as declarações das vítimas, complementando o acervo probatório.
3. Incabível o pedido de aplicação da pena no patamar mínimo legal, tendo em vista a circunstância agravante da reincidência, corretamente sopesada para exasperar a pena em 1/6 (um sexto).
4. Recurso desprovido.